Tribunal: TJES
Processo: 5010651-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010651-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. FRAÇÃO DE 50%.

TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS ADVINDAS DO PACOTE ANTICRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
art. 112 da L
ei de Execução Penal (LEP),

com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime)
,
reza que a
pena privativa de liberdade será executada
de
forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...) “
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional.”

2. A
lei
não especific
ou
a fração aplicada ao condenado por delito hediondo ou equiparado com resultado morte, que
seja
reincidente em crime comum (reincidência genérica).

3.
A
partir das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que aos condenados por crime hediondo com resultado morte, que sejam reincidentes em crime comum, deve ser adotada a fração prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo de progressão da pena.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010651-70.2024.8.08.0000
:

DATA DA SESSÃO:- 27/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de
Linhares
(mov. 109.1), que
indeferiu o pedido de retificação da fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime, em relação ao crime de natureza hedionda.

Em suas razões (mov. 117.1), a defesa alega que: I) o agravante foi condenado pela 1ª Vara Criminal de Linhares
à
pena de 15 (quinze) anos de reclusão p
elo cometimento do crime previst
o no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, ocorrido em 20/10/2016; II) o reeducando não é reincidente específico e o cumprimento da pena foi iniciado com a prisão em flagrante ocorrida em 20/10/2016, ou seja, na vigência da Lei nº 11.464/2007, antes de entrar em vigor a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime); III) iniciada a execução, considerou-se que o reeducando deve cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena para fazer jus ao benefício da pro

gressão de regime, de acordo com a atual redação do art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), inserida pela Lei nº 13.964/2019; IV) com a aplicação da lei nova, o recorrente está sendo obrigado a cumprir prazo maior de tempo para a obtenção da
benesse, em evidente
reformatio in pejus
, visto que o fato ocorreu antes da vigência do Pacote Anticrime; V) em razão da ultratividade benéfica, é necessário o restabelecimento de 2/5 (dois quintos) de cumprimento de pena para permitir a progressão do crime hediondo praticado antes da Lei nº 13.964/2019.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(mov. 121.2).

R
ealizado juízo de retratação negativo (mov. 126.1).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (ID 9646332).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 29 de outubro de 2024.

*

A SRA. ADVOGADA YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA:

Boa tarde. Cumprimento os Excelentíssimos senhores Desembargadores, o ilustre Procurador de Justiça, serventuários da justiça, nobres colegas advogados, Bacharéis em Direito, eventuais estudantes de direito, partes aqui presentes.

Saibam que é uma imensa satisfação para esta advogada estar aqui diante de Vossas Excelências, pessoas de notáveis saber jurídico.

O que me traz aqui a sustentar o Agravo em Execução nº 5010651-70.2024.8.08.0000, é a injustiça que está prestes a acontecer, caso a decisão proferida pela Juíza da Segunda Vara Criminal de Linhares seja mantida.

O agravante, o Deusmar Alves Fernandes Neto, ele foi condenado pela suposta prática de tentativa de homicídio, praticado no dia 20 de outubro de 2006, na vigência da Lei 11.464 de 2007. Quando foi calcular a pena, a Juíza a quo aplicou a lei nova, a Lei 13.964 de 2019, o artigo 212, ou seja, ela aplicou a porcentagem que é o 50%.

Como o fato foi praticado em 2016, eu peço que seja aplicada a lei vigente na época, que é a 11.464 de 2007, ou seja, dois quintos. Pois caso não haja, irá ocorrer um prejuízo para o Réu, pois ele já está cumprindo 10% a mais do que o exigido, e está ferindo o princípio da individualização da pena e a retroatividade, visto que a Constituição prevê que a lei não pode retroagir, salvo se for para beneficiar o Réu.

Além disso, o agravante cumpriu um tempo provisoriamente, e esse tempo não está sendo computado na execução da pena, que é quase um ano e oito meses.

Peço também que seja levado em consideração esse tempo que ele cumpriu, para que não seja prejudicado.

Desta forma, solicito que seja reestabelecido a aplicação da fração de dois quintos, em razão da outra atividade benéfica ao Réu.

Termos em que peço o deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não doutora. Cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação, e em razão das alegações proferidas, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

swa*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO
em face d
a

r.
decisão proferida pel
a MM.
Juíz
a
da
2
ª Vara
Criminal de
Linhares

(mov. 109.1)
, que
indeferiu o pedido de retificação da fração de
cumprimento de pena exigida para a
progressão de regime,
em relação ao crime de natureza hedionda.

Em suas razões
(mov. 117.1)
,
a defesa
alega que: I) o
agravante foi
condenado pela 1ª Vara Criminal de Linhares
à
pena de 15 (quinze) anos de reclusão p
elo cometimento do crime previst
o
no
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
Brasileiro,
ocorrido em 20/10/2016; II) o reeducando não é reincidente específico e o
cumprimento da pena foi in
i
ciado com a prisão em flagrante ocorrida em 20/10/2016, ou seja, na vigência da Lei nº 11.464/2007, antes de entrar em vigor a
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime);
III) iniciada a execução, considerou-se que o reeducando deve cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena para fazer jus ao benefício da progressão de regime, de acordo com a atual redação do art. 112 da L
ei de Execução Penal (LEP)
, inserida pela Lei nº 13.964/2019; IV) com a aplicação da lei nova, o recorrente está sendo obrigado a cumprir prazo maior de tempo para a obtenção da
benesse, em evidente
reformatio in pejus
, visto que o fato ocorreu antes da vigência do Pacote Anticrime; V) em razão da ultratividade benéfica, é necessário o restabelecimento de 2/5
(dois quintos)
de cumprimento de pena para permitir a progressão do crime hediondo praticado antes da Lei nº 13.964/2019.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(mov. 121.2).

R
ealiz
ado
juízo de retratação negativ
o
(mov. 126.1).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pel
o desprovimento do recurso (ID

9646332
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, consta que

a
execução penal nº 0009797-86.2015.8.08.0030 tem por objeto o cumprimento das penas privativas de liberdade impostas
na
Ação Penal nº 0003568-13.2015.8.08.0030, em foi condenado pelos
crimes
do art. 157, §2º, do Código Penal, e do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, com trânsito em julgado em 20/07/2015
e
na Ação Penal nº 0021277-27.2016.8.08.0030, em que foi condenado pelo delito do art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos, do Código Penal.

No caso
, o agravante foi considerado reincidente em crime comum
diante da
condenação na
primeira
ação penal,
que
transi
tou
em julgado
antes da prática do
crime hediondo
pelo qual
foi condenado na
segunda
ação penal.

Q
uanto ao ponto, o art. 112 da L
ei de Execução Penal (L
EP
)
,
com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime)
,
reza que a
pena privativa de liberdade será executada
de
forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
“
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional.”

Como visto, a lei
não especific
ou
a fração aplicada ao condenado por delito hediondo ou equiparado com resultado morte que
seja
reincidente em crime comum (reincidência genérica).

Dessa maneira
,
a partir das
alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que aos condenados por crime hediondo com resultado morte, que sejam reincidentes em crime comum, deve ser adotada a fração prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo de progressão da pena.

Veja-se:

“
(...)
No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova Lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Assim, na hipótese em exame, o Agravado alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984.
(...)”
(STJ; AgRg-AREsp 2.341.249; Proc. 2023/0117352-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023)

N
esse
mesmo
sentido, vem decidindo este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, “A”, DA LEP – RECURSO PROVIDO.
1) A partir das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, mais especificamente em relação ao artigo 112 da LEP, a jurisprudência do Colando STJ passou a adotar a posição de que não cabe a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), relativo aos condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, quando estes se encontram na condição de reincidentes genéricos. Tal fração reservada apenas para os casos de reincidência específica em crimes hediondos. Aos condenados por crime hediondo com resultado morte, que sejam reincidentes em crime comum, deve ser aplicada a fração prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo de progressão da pena. 2) Agravo em Execução provido.

(TJES, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 5000875-46.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. RAQUEL DURÃO CORREIA LIMA, Julgado em 08/03/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
PROGRESSÃO DE REGIME
–
APLICAÇÃO DA ANTIGA FRAÇÃO DE 2/5 (40%)
–
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.464/2007
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE
–
REINCIDÊNCIA RELATIVA A CRIMES COMUNS
–
LEI Nº 13.964/19
–
APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA
–
SUFICIENTE O CUMPRIMENTO DE 1/2 (OU 50%) DA PENA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se constatando que o reeducando, reincidente por crime comum, foi condenado pela prática de crime de homicídio qualificado (hediondo com resultado morte), a fração a ser considerada para progressão de regime é de 50 % (1/2), nos moldes do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 500
6943
-
80
.202
2
.8.08.0000,
2
ª Câmara Criminal, Rel. Des.
JAIME FERREIRA ABREU
, Julgado em
12
/
12
/202
2
)

No caso,
ao contrário d
o que quer fazer crer a defesa, não há que se falar em
afronta ao corolário da

irretroatividade da lei mais gravosa,
considerando que a redação do
art. 112 da Lei nº 7.284/84, anterior
às alterações trazidas pelo Pacote Anticrime,
previa
expressam
ente o coeficiente de 3/5 (ou 60%) para a progressão do apenado reincidente. Todavia, com o advento da Lei nº 13.964/2019, garantiu-se a posterior aplicação do percentual de 50%,
lastreada na aplicação da
novatio legis in mellius.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5010651
-
70
.20
24
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO
em face d
a

r.
decisão proferida pel
a MM.
Juíz
a
da
2
ª Vara
Criminal de
Linhares

(mov. 109.1)
, que
indeferiu o pedido de retificação da fração de
cumprimento de pena exigida para a
progressão de regime,
em relação ao crime de natureza hedionda.

Em suas razões
(mov. 117.1)
,
a defesa
alega que: I) o
agravante foi
condenado pela 1ª Vara Criminal de Linhares
à
pena de 15 (quinze) anos de reclusão p
elo cometimento do crime previst
o
no
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
Brasileiro,
ocorrido em 20/10/2016; II) o reeducando não é reincidente específico e o
cumprimento da pena foi in
i
ciado com a prisão em flagrante ocorrida em 20/10/2016, ou seja, na vigência da Lei nº 11.464/2007, antes de entrar em vigor a
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime);
III) iniciada a execução, considerou-se que o reeducando deve cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena para fazer jus ao benefício da progressão de regime, de acordo com a atual redação do art. 112 da L
ei de Execução Penal (LEP)
, inserida pela Lei nº 13.964/2019; IV) com a aplicação da lei nova, o recorrente está sendo obrigado a cumprir prazo maior de tempo para a obtenção da
benesse, em evidente
reformatio in pejus
, visto que o fato ocorreu antes da vigência do Pacote Anticrime; V) em razão da ultratividade benéfica, é necessário o restabelecimento de 2/5
(dois quintos)
de cumprimento de pena para permitir a progressão do crime hediondo praticado antes da Lei nº 13.964/2019.

Contrarrazões
pela manutenção do
decisum
(mov. 121.2).

R
ealiz
ado
juízo de retratação negativ
o
(mov. 126.1).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pel
o desprovimento do recurso (ID

9646332
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, consta que

a
execução penal nº 0009797-86.2015.8.08.0030 tem por objeto o cumprimento das penas privativas de liberdade impostas
na
Ação Penal nº 0003568-13.2015.8.08.0030, em foi condenado pelos
crimes
do art. 157, §2º, do Código Penal, e do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, com trânsito em julgado em 20/07/2015
e
na Ação Penal nº 0021277-27.2016.8.08.0030, em que foi condenado pelo delito do art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos, do Código Penal.

No caso
, o agravante foi considerado reincidente em crime comum
diante da
condenação na
primeira
ação penal,
que
transi
tou
em julgado
antes da prática do
crime hediondo
pelo qual
foi condenado na
segunda
ação penal.

Q
uanto ao ponto, o art. 112 da L
ei de Execução Penal (L
EP
)
,
com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime)
,
reza que a
pena privativa de liberdade será executada
de
forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
“
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional.”

Como visto, a lei
não especific
ou
a fração aplicada ao condenado por delito hediondo ou equiparado com resultado morte que
seja
reincidente em crime comum (reincidência genérica).

Dessa maneira
,
a partir das
alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que aos condenados por crime hediondo com resultado morte, que sejam reincidentes em crime comum, deve ser adotada a fração prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo de progressão da pena.

Veja-se:

“
(...)
No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova Lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Assim, na hipótese em exame, o Agravado alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984.
(...)”
(STJ; AgRg-AREsp 2.341.249; Proc. 2023/0117352-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023)

N
esse
mesmo
sentido, vem decidindo este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, “A”, DA LEP – RECURSO PROVIDO.
1) A partir das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, mais especificamente em relação ao artigo 112 da LEP, a jurisprudência do Colando STJ passou a adotar a posição de que não cabe a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), relativo aos condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, quando estes se encontram na condição de reincidentes genéricos. Tal fração reservada apenas para os casos de reincidência específica em crimes hediondos. Aos condenados por crime hediondo com resultado morte, que sejam reincidentes em crime comum, deve ser aplicada a fração prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo de progressão da pena. 2) Agravo em Execução provido.

(TJES, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 5000875-46.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. RAQUEL DURÃO CORREIA LIMA, Julgado em 08/03/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
PROGRESSÃO DE REGIME
–
APLICAÇÃO DA ANTIGA FRAÇÃO DE 2/5 (40%)
–
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.464/2007
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE
–
REINCIDÊNCIA RELATIVA A CRIMES COMUNS
–
LEI Nº 13.964/19
–
APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA
–
SUFICIENTE O CUMPRIMENTO DE 1/2 (OU 50%) DA PENA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se constatando que o reeducando, reincidente por crime comum, foi condenado pela prática de crime de homicídio qualificado (hediondo com resultado morte), a fração a ser considerada para progressão de regime é de 50 % (1/2), nos moldes do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 500
6943
-
80
.202
2
.8.08.0000,
2
ª Câmara Criminal, Rel. Des.
JAIME FERREIRA ABREU
, Julgado em
12
/
12
/202
2
)

No caso,
ao contrário d
o que quer fazer crer a defesa, não há que se falar em
afronta ao corolário da

irretroatividade da lei mais gravosa,
considerando que a redação do
art. 112 da Lei nº 7.284/84, anterior
às alterações trazidas pelo Pacote Anticrime,
previa
expressam
ente o coeficiente de 3/5 (ou 60%) para a progressão do apenado reincidente. Todavia, com o advento da Lei nº 13.964/2019, garantiu-se a posterior aplicação do percentual de 50%,
lastreada na aplicação da
novatio legis in mellius.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)